Tribunal: TJDFT
Processo: 0728010-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA PARTE EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. REGRA DA CAUSALIDADE.

1. Em embargos de terceiro, acolhidos por ausência de oposição pelo embargado, a distribuição da sucumbência realiza-se com base na regra da causalidade, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

2. Sendo evidente que o apelante contribuiu de forma preponderante para a nulidade da penhora, eis que, no processo executivo, formulou requerimento no sentido de que fossem realizadas constrições sobre o faturamento das empresas que atuam no mercado utilizando a marca da executada e, além disso, ao se manifestar pela primeira vez após a constrição indevida, não se opôs à penhora, mas, ao invés, forneceu dados para viabilizar sua continuidade, deve responder pelas despesas de sucumbência, ainda que não tenha oposto resistência ao se manifestar nos embargos de terceiro.

3. Apelação não provida.